Tribunal: TJMT
Processo: 0003260-03.2019.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003260-03.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prestação Pecuniária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANE DA SILVA AMORIM - CPF: 838.520.852-68 (APELADO), IZABEL PORTO AMORIM - CNPJ: 01.629.618/0001-88 (APELADO), INDIANO PEDROSO GONCALVES - CPF: 624.952.322-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal Nº
0003260-03.2019.8.11.0046.

Origem: Juizado Especial Criminal de Comodoro.

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: GEOVANE DA SILVA AMORIM e IZABEL PORTO AMORIM.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2023
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - MAGISTRADO QUE ALTERA A DESTINAÇÃO DA VERBA - ENUNCIADO 77 DO FONAJE "O JUIZ PODE ALTERAR A DESTINAÇÃO DAS MEDIDAS PENAIS INDICADAS NA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL"- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inobstante não possa o Magistrado alterar as condições ou a proposta de transação penal em si, ao apreciá-la, como determina o § 3º, do art. 76, da Lei n. 9.099/95, pode o Juiz dar destino diverso do sugerido pelo Promotor de Justiça.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal em face da decisão que homologou proposta de composição civil dos danos e transação penal, e que o Douto Juízo a quo nos moldes da Resolução 154/2012 do CNJ, alterou a destinação da prestação pecuniária prevista.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a destinação proposta na transação penal.

Os apelados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público manifestou pela intimação dos recorridos para apresentar as contrarrazões recursais.

Em sessão de julgamento o representante do Ministério Público retificou o teor do parecer e manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal em face da decisão que homologou proposta de composição civil dos danos e transação penal, e que o Douto Juízo a quo nos moldes da Resolução 154/2012 do CNJ, alterou a destinação da prestação pecuniária prevista.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que a celeuma gera em torno da constitucionalidade ou não da Resolução 154/2012 do CNJ, uma vez que foi interposto a ADI nº 5388, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, ainda sem julgamento do mérito.

Oportuno, ainda, destacar que ação tramitando no Supremo Tribunal Federal e não foi concedida liminar, portanto em nada obsta a sua aplicabilidade.

Ademais, ressalto que a questão da inconstitucionalidade ou não da referida resolução em nada interfere no resultado útil do processo, tampouco, retira do magistrado a competência de estabelecer a destinação do valor da transação penal firmada pelas partes.

A respeito da competência para estabelecer a destinação do valor da transação formou-se duas correntes, uma entende ser de incumbência do promotor de justiça fazer a proposta de transação e indicar a entidade beneficiária, sem ingerência do Juiz de Direito e outra de que ao Ministério Público cabe apenas fazer a proposta do valor ou objeto a ser prestado, sendo de competência do Juiz de Direito indicar a entidade beneficiária após a homologação da transação.

Sobre a proposta de transação pelo Ministério Público, que se for aceita pelo autor da infração, esta será apreciada pelo Juiz de Direito, nos termos do disposto no art. 76, § 3º da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.”

A respeito desse tema há o Enunciado Criminal nº 77 do FONAJE, que diz o seguinte:
“ENUNCIADO 77 – O juiz pode alterar a destinação das medidas penais indicadas na proposta de transação penal (XVIII Encontro – Goiânia/GO).

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMOLOGADA A TRANSAÇÃO COMO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAGISTRADO QUE APENAS ALTERA A DESTINAÇÃO DA VERBA PARA ENTIDADE DIVERSA DA EXIGIDA PELA APELANTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. A TEOR DO ENUNCIADO 77 DO FONAJE "O JUIZ PODE ALTERAR A DESTINAÇÃO DAS MEDIDAS PENAIS INDICADAS NA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL". SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Não é letra morta a locução 'apreciação do juiz', constante no § 3º, do art. 76, da Lei n. 9.099/95, e, não obstante não possa o Magistrado alterar as condições ou a proposta em si, pode o Juiz (poder-dever), em apreciando a proposta, dar à multa destino diverso do sugerido pelo Promotor de Justiça, inexistindo tal extremo de discricionariedade ao Ministério Público no art. 76, da Lei n. 9.099/95" (Quarta Turma de Recursos - Criciúma, Apelação Criminal n. 2013.400031-0, de Lauro Müller, Relator Juiz Pedro Aujor, j. 19/03/2013).”

(TJ-SC - APR: 20134004040 Lauro Müller 2013.400404-0, Relator: Mauricio Mortari, Data de Julgamento: 01/10/2013, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

Ademais, em caso análogo de nº 388/2020, de relatoria do Dr Valmir Alaércio dos Santos, assim entendeu
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMOLOGADA A TRANSAÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAGISTRADO QUE APENAS ALTERA A DESTINAÇÃO DA VERBA. ENUNCIADO 77 DO FONAJE "O JUIZ PODE ALTERAR A DESTINAÇÃO DAS MEDIDAS PENAIS INDICADAS NA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL". INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante não possa o Magistrado alterar as condições ou a proposta de transação penal em si, ao apreciá-la, como determina o § 3º, do art. 76, da Lei n. 9.099/95, pode o Juiz dar destino diverso do sugerido pelo Promotor de Justiça.”

Por fim, ressalto que contra a decisão acima houve interposição de Recurso Extraordinário que foi inadmitido, por isso foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário n° 758.400 SC, distribuído para a relatoria da Ministra Rosa Weber, e esta reconheceu que a decisão recorrida foi prolatada com fundamento da legislação infraconstitucional, (§ 3º do art. 76 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 77 do FONAJE), e, por estar ausente ofensa a preceito da Constituição Federal, que negou seguimento ao Agravo em decisão proferida em 15/04/2016.

Portanto, a referida matéria já foi anteriormente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve entendimento contido na decisão judicial de que na transação o Juiz de Direito pode dar destino diverso ao sugerido Promotor de Justiça, por isso não há razão para dar provimento ao recurso.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024